Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BENS MÓVEIS. AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MUDANÇA. NOME DE CASADA. POSSIBILIDADE.
1. Os arts. 1.658 e 1.659, I e VI, do Código Civil dispõem que, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos antes do casamento e os proventos do trabalho pessoal dos cônjuges não serão objeto de partilha.
2. A vedação contida nesses dispositivos tem sido mitigada para estabelecer que não se deve excluir da comunhão parcial o produto e os frutos do trabalho adquiridos pelo casal, onerosamente, durante a sociedade conjugal, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do regime adotado pelos cônjuges.
3. O art. 1.660, V do Código Civil, em consonância com a interpretação atual do que se entende como acervo do casal, prevê que “os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão” integram a meação.
4. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, mas incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (art. 373, I e II, do CPC/2015).
5. Por se tratar de um atributo da personalidade, a retirada ou manutenção do sobrenome cabe exclusivamente ao cônjuge que o adotou, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de respeito à dignidade humana. Precedentes deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.